Tribunal: TJMT
Processo: 1004924-90.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Recurso Inominado no 1004924-90.2019.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: RODRIGO NOGARA DE CASTILHO.
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
Data do Julgamento: 21/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - COBRANÇA DE FATURAS COM TARIFA DE ZONA URBANA - VALOR INCORRETO - INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício, entretanto, no caso o reclamante efetuou o recolhimento das custas, alegação esta prejudicada.
2- No caso, verifica-se que a suspensão do fornecimento do serviço de energia, se deu por culpa exclusiva do consumidor, que não quitou as faturas vencidas.
3- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
4- Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004924-90.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (RECORRENTE), RODRIGO NOGARA DE CASTILHO - CPF: 004.635.189-26 (ADVOGADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JESSICA SCHIMAIDA MEDINA - CPF: 033.563.741-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA -
COBRANÇA DE FATURAS
COM TARIFA DE ZONA URBANA -
VALOR INCORRETO -
INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO - CORTE DECORRENTE DE DÉBITO VENCIDO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DE CONSTRANGIMENTO PRATICADO PELA RECLAMADA - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I, DO CPC - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz
jus
ao benefício, entretanto, no caso o reclamante efetuou o recolhimento das custas, alegação esta prejudicada.

2-

No caso, verifica-se que a suspensão do fornecimento do serviço de energia, se deu por culpa exclusiva do consumidor, que não quitou as faturas vencidas.

3-

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

4-

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2020